Tribunal: TJDFT
Processo: 0756900-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756900-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: 5 TURMA CÍVEL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por M. A. R.S., representada pela advogada Valdete Pereira da Silva Araújo de Miranda, em favor da menor E. R. S. contra decisão proferida pelo Desembargador Relator dos autos do Agravo de Instrumento no 0703341-16.2025.8.07.9000 que indeferiu o pedido liminar. Segundo consta dos autos da Ação de Guarda no [...], em trâmite na Segunda Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, M. A. S. R. D. (tio materno da menor) ajuizou Ação de Guarda Unilateral da menor E. R. S., com pedido de tutela provisória de urgência, em face de S. S. R. (mãe falecida), M. P. S. (pai – autor do feminicídio) e M. A. R.S. (avó paterna) (ID 20051561 – autos originais). Em 24/06/2024, o MM. Juiz de Direito da Sexta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 79890426). Nos autos da Ação de Guarda no [...] ajuizada por M. A. R. S. e M. P. S. em face da menor E. R. S., em trâmite na Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF foi proferida decisão em 19/06/2024 deferindo tutela de urgência para conceder provisoriamente a guarda da menor à avó paterna, M. A. R. S. (ID 206012098 - autos originais). Em 04/12/2024, o MM. Juiz de Direito da Sexta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos do processo de guarda no [...], ajuizado pelo tio da menor, a Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF em face da prevenção com o processo de guarda no [...], ajuizada pela avó paterna da criança (ID 219677572 - autos originais). Em 18/12/2025, a MM. Juíza de Direito da Segunda Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência aos tios M. A. S. D. e M. L. D. R., determinando, assim, a expedição de mandado de busca e apreensão da menor a ser cumprido na residência da avó paterna M. A. R. S. Deu à decisão força de termo de guarda da menor E. R. S. aos tios M. A. S. D. e M. L. D. R. que deverão assegurar a proteção física, alimentar e psicológica da criança. Revogou a decisão nos autos no [...] que concedeu tutela de urgência deferindo-se a guarda provisória à avó paterna (ID 79890428). Em 19/12/2025, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da decisão anterior que determinou a busca e apreensão da menor concedeu a inversão da guarda e deferiu o pedido do autor para determinar a intimação da requerida M. A. para que, no prazo de 24 horas promova a entrega da menor aos autores, sob penal de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 (ID 260796271 - autos originais). M. P. e M. A. interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência aos tios M. A. e M. L., o qual foi distribuído sob o no [...] à Quinta Turma Cível. Em 22/12/2025, o Relator natural, Desembargador Fábio Eduardo Marques, proferiu decisão indeferindo o pedido liminar (ID 79890565). Os agravantes opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes. Em 23/12/2025, o Desembargador plantonista, Mário-Zam Belmiro Rosa, deixou de conhecer do pedido em sede de plantão judicia (ID 79890566). No presente habeas corpus, a impetrante afirma que a Sexta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos no [...] reconheceu que a guarda fática da menor sempre foi exercida pela ora impetrante, que é avó paterna da criança. Noticia que o relatório psicossocial reconheceu o excelente vínculo afetivo entre a menor e a ora impetrante, bem como registrou a necessidade de realização de vistoria domiciliar no lar dos tios maternos, a fim de avaliar as reais condições do ambiente para eventual transferência da guarda, todavia, tal diligência não foi realizada. Assegura que os tios maternos não possuem qualquer histórico de convivência com a falecida genitora da menor e tampouco com a criança, sendo pessoas completamente estranhas à infante. Sustenta ocorrência de ilegalidade da medida de busca e apreensão da menor, diante da ausência de intimação pessoal da ora impetrante, a qual foi “surpreendida por terceiros desconhecidos no momento da busca e apreensão da menor, que foi retirada aos gritos dos braços da avó paterna”. Situação que viola o artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Aduz que a execução da medida ocorreu de forma abrupta e traumática, afrontando o artigo 227 da Constituição Federal e os artigos 4o e 5o, ambos do Estatuto a Criança e do Adolescente. Reitera pedido, apresentado em alegações finais, para que M. P.S., genitor da menor, seja retirado do polo ativo da ação de guarda no [...] que tramita perante o Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília. Alega estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, postula a concessão da medida liminar para: “a) Suspender de imediato os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão da menor aos tios maternos, sendo que nunca tiveram uma única convivência com a menor; b) Restituir a menor à guarda da avó paterna, sua única referência afetiva e cuidadora desde o nascimento, entregue pela extinta S. S. R., além disso foi deferido guarda a impetrante decisão da 6a Vara de Família de Brasília (processo no 0703720-98.2024.8.07.0008; c) Impedir a prática de qualquer novo ato coercitivo até o julgamento final deste Habeas Corpus, com sentença definitiva; d) Determinar que a menor permaneça com a Impetrante até a realização de estudo psicossocial completo no lar dos tios maternos, com vistoria domiciliar e avaliação multidisciplinar, conforme exige o art. 161, §1o, do ECA, e sentença definitiva; e) Determinar que a menor permaneça sob os cuidados da Impetrante até a prolação da sentença definitiva, garantindo-se sua estabilidade emocional e a preservação de seu ambiente seguro e afetivo;” No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Na espécie, não cabe a reapreciação da matéria em sede de Plantão Judiciário, uma vez que os argumentos expendidos na petição de ID 79890419 consistem, em essência, na reiteração de fundamentos já submetidos ou passíveis de submissão ao órgão judicial competente em expediente regular. Destarte, o pleito se submete à vedação expressa do § 2o do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que disciplina a atuação do plantão judiciário, ao dispor que não serão admitidas medidas que importem reexame de matéria já apreciadas em plantão anterior, tampouco as respectivas reconsiderações. Ressalte-se que as alegações de necessidade de realização de vistoria domiciliar no lar dos tios maternos e de afronta ao artigo 227 da Constituição Federal e os artigos 4o e 5o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, exigem cognição incompatível com o rito excepcional do plantão, devendo ser submetidas ao relator natural do feito ou ao órgão colegiado competente, em momento oportuno. Ademais, ainda que assim não fosse não se mostra cabível o ajuizamento de habeas corpus cível contra decisão do relator de agravo de instrumento. Conforme previsto no Código de Processo Civil, artigo .1021, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, a parte está manejando habeas corpus cível como sucedâneo de recurso, o que se mostra inadmissível. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça posicionou-se em não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. GUARDA. FAMÍLIA NATURAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Habeas Corpus tem por finalidade preservar a liberdade de quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o inciso LXVIII, do art. 5o da Constituição Federal. 2. Não cabe Habeas Corpus quando ausente fato concreto que demonstre qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado e presente recurso próprio que questiona a mesma matéria contida na impetração. 3. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não se deve admitir impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, inclusive em matéria cível 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290482, 0733735-16.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 16/10/2020.) Nos termos do artigo 87, inciso XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é atribuição do relator “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. Diante do exposto, com fundamento no inciso XI do artigo 87 do RITJDFT, nego seguimento ao presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025 19:52:28. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura